Tribunal: CVM
Processo: 19957-010661-2019-91 (IA-2014-13)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Henrique Balduino Machado Moreira
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 13/2014
(19957.010661/2019-91)

Data do julgamento: 05/11/2019

Diretor Relator: Henrique Balduino Machado Moreira

Acusados: Ângela Maria Pereira Moreira
Hortência Ferreira Fernandez
José Carlos Torres Hardman
Nelson Sequeiros Rodrigues Tanure
Ronaldo Rocha Lopes

Ementa: Abuso de poder de controle pelo acionista majoritário das Indústrias
Verolme-Ishibrás S/A. Violação a deveres fiduciários por parte dos administradores
da companhia. Infração aos artigos 153 e 155 da lei no 6.404/76. aos artigos 116 e
117 da lei no 6.404/76. Advertência e Multas

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:

1. Aplicar à acusada Ângela Maria Pereira Moreira, na qualidade de
membro do conselho de administração da Verolme, a penalidade de advertência,
por não ter agido com cuidado e diligência na aprovação das demonstrações
financeiras da Companhia de 30.04.2009, em infração ao art. 153 da Lei no
6.494/76;

2. Aplicar à acusada Hortência Ferreira Fernandez, na qualidade
de membro do conselho de administração da Verolme, a penalidade de multa
pecuniária de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), por não ter agido com
cuidado e diligência na aprovação das demonstrações financeiras da Companhia
de 29.04.2008 e 30.04.2009, em infração ao art. 153 da Lei no 6.494/76;

Diário Eletrônico da CVM em
19/12/2019
Extrato de Sessão de Julgamento 273 (0886442) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 1

3. Aplicar ao acusado José Carlos Torres Hardman, na qualidade de
membro do conselho de administração da Verolme, a penalidade de multa
pecuniária de R$225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), por se omitir em
defender os interesses da Companhia, em favorecimento a sociedades sob o
controle comum do acionista controlador, em infração ao art. 155 da Lei no
6.404/76; e

4. Aplicar ao acusado Nelson Sequeiros Rodrigues Tanure, na
qualidade de acionista controlador indireto da Verolme, a penalidade de multa
pecuniária de R$130.184.495,83 (cento e trinta milhões, cento e oitenta e quatro
mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), equivalente a
duas vezes a vantagem econômica obtida, atualizada pelo IPCA, pelo abuso do seu
poder de controle, ao beneficiar-se da transferência líquida de R$32.443.687,88
(trinta e dois milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, seiscentos e oitenta e
sete reais e oitenta e oito centavos) da Verolme para a Phidias, sociedade também
sob o seu controle, em infração aos artigos 116 e 117 da Lei no 6.404/76.

O Colegiado votou, ainda, pelo reconhecimento da prescrição da ação
punitiva por parte da CVM no que concerne à imputação de descumprimento do
dever de diligência feita ao acusado Ronaldo Rocha Lopes.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar da intimação da
decisão da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607.

Presente o advogado João Felipe Figueira de Mello, representante da
acusada Ângela Maria Pereira Moreira.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino
Machado Moreira, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez,
Flavia Sant’Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu
a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 27/11/2019, às 13:22, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 27/11/2019, às 15:57, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 28/11/2019, às 13:47, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 273 (0886442) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 2

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 28/11/2019, às 21:26, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 29/11/2019, às 15:22, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0886442 e o código CRC 390C2E65.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0886442 and the "Código CRC" 390C2E65.
Extrato de Sessão de Julgamento 273 (0886442) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 3

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 4

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 5

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 6

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 7

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 8

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 9

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 10

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 11

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 12

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 13

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 14

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 15

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 16

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 17

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 18

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 19

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 20

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 21

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 22

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 23

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 24

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 25

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 26

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 27

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 28

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 29

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 30

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 31

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 32

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 33

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 34

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 35

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 36

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 37

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 38

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 39

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 40

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 41

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 42

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 43

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 44

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 45

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 46

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 47

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 48

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 49

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 50

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 51

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 52

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 53

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 54

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 55

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 56

Relatório e voto (0886245) SEI 19957.010661/2019-91 / pg. 57